Tribunal: TJDFT
Processo: 0729086-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO COM EMPREGO DE FACA. ALEGADA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. SUPERAÇÃO PELO NOVO TÍTULO JUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de indivíduo acusado de roubo com uso de faca, com pedido de liminar para relaxamento da prisão em flagrante ou revogação da prisão preventiva, alegando ausência de elementos mínimos de autoria, nulidade do flagrante por ausência de requisitos legais e ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. No mérito, pleiteia a revogação da preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, por ausência dos requisitos legais; (ii) examinar se estão presentes os pressupostos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial, superando eventual ilegalidade do flagrante, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. O reconhecimento da autoria pela vítima, que identificou o paciente e a faca apreendida como sendo a utilizada no crime, constitui indício suficiente nesta fase processual.
5. A existência de condenação recente por crime da mesma natureza e a circunstância de o acusado residir no mesmo condomínio da vítima justificam o risco à ordem pública e à instrução criminal.
6. A fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, não se configurando constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.